Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-43.2018.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000943-43.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEUDA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 825.616.482-49 (APELADO), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), VERCILEI JOSE ARBUGERI - CPF: 745.938.549-20 (APELANTE), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PROVA DO RECEBIMENTO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato verbal, reconhecendo o dever do réu/apelante de restituir valores comprovadamente recebidos da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se restou demonstrado o recebimento de valores pelo réu, com fundamento em contrato verbal, de forma a justificar a procedência da ação de cobrança; bem como se ocorreu cerceamento de defesa, em razão de não ouvida de testemunha.

III. Razões de decidir

3. A autora comprovou a realização de transferências bancárias em favor do réu, compatíveis com o valor cobrado na inicial.

4. A ausência de prova capaz de desconstituir a origem do débito atrai a incidência do art. 373, I, do CPC, impondo-se ao autor o ônus da prova, devidamente cumprido.

5. Inexistindo demonstração de quitação ou causa legítima para o não pagamento, impõe-se a manutenção da sentença.

6. Não há ilegalidade quanto a não ouvida de testemunha arrolada, sendo que a parte não se desincumbiu em intimá-la; e também não a levou à audiência, de modo que resta configurada a desistência da testemunha

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança fundada em contrato verbal quando comprovado o recebimento dos valores pelo réu. 2. A prova de transferência bancária é suficiente para demonstrar o crédito, incumbindo ao devedor provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 265481269), interposto por
VERCILEI JOSÉ ARBUGERI,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos de Ação de cobrança no 0000943-43.2018.8.11.0086 código 114366, proposta por
CLEUDA DA SILVA DE SOUZA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento no valor total de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em conformidade com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante afirma que a sentença deve ser reformada, pois não há prova do empréstimo entre as partes; e que as transferências bancárias realizadas, por si só, não são suficientes para caracterizar a existência do mútuo, pois não há prova de que os valores foram empresados para a regularização de um imóvel.

Diz que incide ao caso, a norma do artigo 373, I, do CPC, que estabelece que o ônus da prova incumbe à parte autora.

Argumenta que há contradições nos depoimentos e desconsideração das alegações do Requerido/Apelante; que não houve intimação de testemunha chave para elucidação da questão; e que não houve correta valoração das provas.

Requer “(...) a este Egrégio Tribunal que conheça e dê provimento à presente apelação, reformando a sentença de primeira instância para: a) reconhecer a ausência de prova do empréstimo e a inexistência de comprovação da destinação dos valores, julgando improcedente a ação de cobrança movida por Cleuda da Silva de Souza; b) considerar as contradições nos depoimentos e a desconsideração das alegações do requerido, reconhecendo a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada; c) reconhecer o cerceamento de defesa pela falta de intimação da testemunha Maria do Rosário da Cruz, determinando a reabertura da instrução processual para a oitiva da referida testemunha; d) corrigir o erro na valoração das provas, levando em consideração a ausência de documentos relativos ao imóvel e a falta de comprovação do empréstimo; e) revisar a aplicação de correção monetária e juros de mora, afastando tais acréscimos pela ausência de comprovação do débito”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de cobrança no 0000943-43.2018.8.11.0086 código 114366, proposta por
CLEUDA DA SILVA DE SOUZA
, em face de
VERCILEI JOSÉ ARBUGERI
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento no valor total de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, em conformidade com o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Apesar do Apelante alegar a ausência de provas acerca do empréstimo verbal ocorrido entre as partes, para o fim de regularizar um imóvel pertencente ao Apelante e ao falecido marido da Apelada, na cidade de Sinop/MT, ficou demonstrado nos autos que a Autora/Requerida logrou êxito em comprovar transferências de valores na conta do Requerido/Apelante, as quais, por sinal, perfazem um montante considerável e que possui relação com os fatos.

Ademais, o Requerido em momento algum explicou, de forma plausível, o porquê então teria recebido tais valores em sua conta.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, a qual julgou a questão, conforme as provas documentais e testemunhais, eis que a Autora/Apelada fez prova suficiente do direito perseguido, à luz do artigo 373, I, do CPC.

A esse respeito, “mutatis mutandis”, já me manifestei em julgado nesta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO VERBAL PARA SERVIÇO DE EMPREITADA (CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL) – NÃO PAGAMENTO POR PARTE DOS SERVIÇOS – DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO POR MEIO PROVA DA CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE TESTEMUNHAS E RECIBOS DURANTE O PERÍODO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC - PROCEDÊNCIA PARCIAL (NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS VALORES) – DANO MORAL CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização a título de danos morais, eis que comprovada a contratação, ainda que verbal, e a prestação dos serviços durante o período destacado em sentença, com base em provas testemunhais e recibos, o que denota o cumprimento do disposto no artigo 373, I, do CPC, cabendo a apuração dos valores em liquidação de sentença.

É incontestável a viabilidade da condenação a título de danos morais, em caso de contratação e não pagamento pelos serviços prestados, dos quais o contratado utiliza dos valores para manter o seu sustento e da sua família. (N.U 1008184-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a autora alega que emprestou a quantia de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) representados por transferências bancárias, as quais seriam destinadas à regularização de u imóvel que o falecido marido tinha em conjunto com o irmão Vercilei José Arbugeri.

O requerido, por sua vez, sustenta que os valores lhe foram transferidos pela autora para que este transferisse para Maria do Rosário da Cruz, pois o falecido marido tinha negócios em comum com Maria.

In casu, há no feito os comprovantes de transferência de valores realizados pro Cleuda da Silva de Souza em favor de Vercilei José Arbugeri, sendo 06 (seis) transferências, realizadas nas seguintes datas:

a) R$ 2.000,00 (dois mil reais), na data de 25/02/2015;

b) R$ 11.000,00 (onze mil reais), na data de 10/06/2016, conforme documento de fl. 26 do ID no 38641566;

c) R$ 12.000,00 (doze mil reais), na data de 03/07/2015, conforme documento de fl. 01 do ID no 38641567;

d) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na data de 20/07/2015, conforme documento de fl. 02 do ID no 38641567;

e) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na data de 29/07/2015, conforme documento de fl. 01 do ID no 38641567;

f) R$ 3.000,00 (três mil reais), na data de 08/09/2015, conforme documento de fl. 26 do ID no 38641566;

Quanto ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), transferido na data de 25/02/2015, verifico que não há comprovante juntado pela parte autora. Contudo, o documento de fl. 37 do ID no 38641567 comprova que tais valores foram recebidos pelo requerido.

O requerido, em seu depoimento pessoal, aduz que Cleuda possuía um relacionamento com seu irmão Juarez, a qual teria lhe procurado após o óbito deste para que fizesse algumas transferências de valores para a pessoa de Maria, não tendo explicado os motivos.

Sustenta que não se recorda quanto lhe foi transferido, bem como que não possuía imóvel em conjunto com seu irmão na Cidade de Sinop/MT e que nunca pegou dinheiro emprestado com a autora.

Afirma que não conhece Maria do Rosário e que somente fez as transferências a pedido da autora, não se recordando os motivos que levaram a Cleuda lhe transferir os valores e pedir que transferisse a Maria do Rosário.

Por sua vez, a informante Dirceane Teresinha Pin, narrou que conviveu em união estável com Juarez por 10 (dez) anos e, após se separarem, Juarez passou a conviver maritalmente com Cleuda.

Sustentou que em 30/04/2014 Juarez faleceu e, em decorrência do falecimento, receberam uma indenização securitária, bem como que conhece Vercilei, visto que é seu ex-cunhado e padrinho de seu filho.

Afirmou que seu ex-marido tinha uma chácara em Sinop/MT, cujo imóvel foi objeto da partilha quando da dissolução da união estável, de modo que pactuaram que o imóvel de Sinop ficaria para seu ex-marido, enquanto que o imóvel localizado em Nova Mutum ficaria consigo.

Aduziu que são duas chácaras, sendo que uma pertencia a Juarez e outra maior pertencia a Vercilei. Contudo, posteriormente, Vercilei separou-se e pediu que Juarez transferisse sua chácara para a ex-esposa e, em contrapartida, permaneceram como coproprietários da chácara que pertencia inicialmente somente a Vercilei.

Declarou que quando recebeu o seguro, também emprestou dinheiro a Vercilei, a qual foi condicionada a assinatura de uma nota promissória que não foi adimplida por este, tendo sido necessário o ajuizamento de ação para receber os valores.

Nessa toada, verifica-se que houve comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do Diploma Processual Civil. Desse modo, cabia ao requerido, o demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme inciso II, do mesmo dispositivo legal.

Apesar de o requerido alegar que o valor recebido da autora teria sido transferido a Maria do Rosário da Cruz a pedido da autora, não obteve êxito em demonstrar suas alegações, o que poderia ter sido facilmente demonstrado através da oitiva desta”.

Diga-se que o Requerido/Apelante não conseguiu explicar os valores em sua conta, pois apesar de mencionar que eles teriam sido transferidos para Maria do Rosário da Cruz, a pedido da Autora/Apelada, não demonstrou a intimação da Sra. Maria do Rosário, e também não se desincumbiu em levá-la, na audiência, independentemente da intimação. Portanto, não há qualquer falha e/ou cerceamento de defesa, no caso.

Assim, mostra-se insubsistente o pedido de reforma da sentença, a qual aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025